Tribunal: TJDFT
Processo: 0728997-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728997-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO BERTAGNA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO 1. O devedor insurge-se contra decisão (id 18612069) da 10a Vara Cível de Brasília que revogou o benefício da gratuidade de justiça, determinou que o credor proceda à baixa de comunicação de venda do veículo, feita no DETRAN/SP, e indeferiu o pedido de condicionamento da entrega do bem à comprovação de pagamento dos tributos e multas sobre ele incidentes. Sustenta ser indevida a revogação da gratuidade, pois não comprovada a alteração da possibilidade econômica. Alega violação aos princípios da cooperação e ampla defesa. Indica que cometeu erro de cálculo, ao depositar o valor devido acrescido dos honorários sucumbenciais, o que entende não justificar a aludida revogação, mormente porque foi exonerado do cargo que era sua fonte de renda. Assevera que a entrega da coisa certa definida na sentença deve ocorrer sem ônus para si, já que, ao realizar o negócio, cumpriu com a obrigação de transferência do automóvel, comunicou a venda ao órgão de trânsito e efetuou a tradição do bem. Afirma que após a alienação, a obrigação de pagar o IPVA é de quem detém a propriedade do veículo (STJ 585), no caso, o agravado. Aponta perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação no iminente levantamento do depósito, com entrega do veículo, sem pagamento dos respectivos tributos. Requer a antecipação da tutela para restabelecer a gratuidade de justiça e para impedir o levantamento do depósito judicial até julgamento do AI. No mérito, que o levantamento ocorra somente após a comprovação do pagamento do IPVA, do licenciamento, do DPVAT e das multas incidentes sobre o veículo, além da entrega do DUT em branco. 2. O recolhimento do preparo, após intimação para tanto, é incompatível com reanálise do pedido de gratuidade (id 19040728). Note-se que a liminar, quanto a esse pedido, foi indeferida na decisão id 18661035, bem como o pedido de reconsideração (id 18953487). Ademais, o benefício foi restabelecido na origem, com efeitos ex nunc (id 20453185). No mais, não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O título judicial estabelece: “(...), julgo parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência dos vícios redibitórios no automóvel objeto do negócio firmado entre as partes e condenar o réu a: a) pagar ao autor a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), relativa à parcela do imóvel que havia sido adimplida pela entrega do veículo Toyota Hillux, placa KGG5907, o qual deverá ser devolvido ao réu no estado em que se encontra; (...). “ Logo, determinar ao agravado o pagamento dos tributos do veículo a ser devolvido, ainda que referentes ao período em que o bem esteve na sua posse ofende, em análise provisória, a coisa julgada. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. O agravado foi intimado para contrarrazões em decisão anterior (id 18953487). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR